Tribunal: TJPA
Processo: 0820739-57.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820739-57.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VENILSON JOSE MACHADO DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 213, CAPUT, DO CP. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. REQUERENTE QUE NÃO ADMITIU O COMETIMENTO DO DELITO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende reduzir sua pena face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O requerente alega que a decisão foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Apesar do requerente ter admitido que manteve relações sexuais com a ofendida, assim o fez dizendo que estas foram consentidas. Dessa forma, não assumiu a prática do delito, razão pela qual não pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
VENILSON JOSÉ MACHADO DA SILVA
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática do crime do art. 213, caput, do CP à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O requerente alega que a decisão foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Pede a procedência do pedido para reduzir a pena.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/06/2015, nesta Capital, o requerente, no interior de uma van, praticou atos libidinosos contra a vítima I.G.D sem o seu consentimento.

DA REDUÇÃO DA PENA

O requerente alega que a decisão foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Apesar do requerente ter admitido que manteve relações sexuais com a ofendida, assim o fez dizendo que estas foram consentidas. Dessa forma, não assumiu a prática do delito, razão pela qual não pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2006.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025